Tribunal: TJMT
Processo: 1026941-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026941-29.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Vistoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 45.165.594/0011-09 (AGRAVANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 45.165.594/0011-09 (AGRAVADO), JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Agravo Interno. Transferência De Semoventes Entre Estabelecimentos Do Mesmo Contribuinte. ICMS. Inexistência De Circulação Jurídica. Modulação Dos Efeitos Na ADC 49. Tema 1099/STF. Ação Ajuizada Após 28.04.2021. Restituição Indevida. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, a qual rejeitou embargos de declaração e manteve a incidência do ICMS sobre transferências de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, com base na modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49. A agravante alega omissão quanto ao pedido de restituição do indébito tributário no valor de R$ 68.400,00, sustentando que a modulação não convalida a cobrança indevida anterior a 2024 e que a decisão afrontou a Súmula 166 do STJ.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência de ICMS sobre o transporte de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular é legítima até 31.12.2023, à luz da modulação dos efeitos estabelecida na ADC 49 e da tese firmada no Tema 1099 do STF; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS em ação ajuizada após 28.04.2021, data de publicação da ata de julgamento da ADC 49.

III.
Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica, conforme já reconhecido na Súmula 166 do STJ.

4. No Tema 1099 da Repercussão Geral, o STF reafirmou que “não incide ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, situado em estado distinto”, consolidando a tese de ausência de fato gerador em tais operações.

5. Contudo, visando garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias, o STF modulou os efeitos da decisão na ADC 49 para que produza eficácia apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 28.04.2021, os quais poderão produzir efeitos retroativos (ex tunc).

6. A ação foi ajuizada pela agravante em julho de 2021, após o marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual não se aplica a ressalva da modulação, sendo legítima a incidência do ICMS até 31.12.2023 e indevida a restituição pleiteada.

7. A decisão agravada apreciou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais aplicáveis e não incorreu em omissão, inexistindo afronta à Súmula 166/STJ, diante da prevalência da modulação fixada pelo STF.

8. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de razões já rejeitadas.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 1.021 e 489; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, embargos de declaração, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STF, Tema 1099 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 166; TJMT, N.U 1023778-07.2022.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1015477-71.2022.8.11.0041, rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 06.12.2024; TJMT, AGR: 1009638-96.2019.8.11.0000, rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 04.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação decorrente da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 1026941-29.2021.8.11.0041, que rejeitou embargos de declaração e manteve o entendimento anterior acerca da incidência do ICMS sobre operações de transferência de semoventes entre estabelecimentos da mesma empresa até 31.12.2023, com fundamento na modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, considerando a propositura da ação posterior ao marco temporal estipulado pelo STF (28.4.2021).

Nas razões recursais, a agravante sustenta omissão da decisão agravada quanto à apreciação expressa de seu pedido de restituição do indébito tributário, no valor de R$ 68.400,00, aduzindo que a aplicação da modulação de efeitos prevista na ADC 49 não convalidaria a cobrança do ICMS incidente sobre as operações anteriores a 2024, e que a decisão teria afrontado o disposto na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do imposto (Id 282239355).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que inexiste omissão e que a decisão embargada já havia aplicado corretamente a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF, afastando o direito à restituição dos valores pagos antes de 1o de janeiro de 2024 (Id 284070887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo decisão anterior que reconheceu a validade da exigência do ICMS até 31/12/2023 sobre as transferências de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, aplicando corretamente a modulação dos efeitos definida pelo STF no julgamento da ADC 49.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADC 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações que envolvam mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ante a ausência de circulação jurídica da mercadoria, alinhando-se ao entendimento da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Tal entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema no julgamento do Tema 1.099 da Repercussão Geral, no qual se fixou a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, situado em estado distinto.”

Essa orientação pacificou o entendimento de que não há fato gerador do imposto quando se trata de transferências entre filiais de uma mesma empresa, independentemente de estarem situadas em unidades federativas distintas.

Contudo, diante dos possíveis impactos econômicos e fiscais decorrentes dessa declaração de inconstitucionalidade, o STF promoveu a modulação dos efeitos dessa decisão. Por meio dos embargos declaratórios opostos na ADC 49, estabeleceu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade passariam a ter eficácia apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, com o intuito de resguardar a segurança jurídica e o equilíbrio das relações fiscais já constituídas.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal ressalvou dessa regra geral aqueles casos de processos administrativos e judiciais já pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, especificamente 28 de abril de 2021. Para tais casos, portanto, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos retroativos (
ex tunc
), autorizando, assim, a restituição de valores indevidamente recolhidos antes da mencionada data
:

“Modulam-se os efeitos da decisão para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.” (ADC 49/DF, embargos de declaração, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19.04.2023)

Nesse contexto, a modulação dos efeitos apresenta duas situações distintas:

(i) Para processos administrativos e judiciais já iniciados até 28.4.2021, fica assegurada a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente antes do julgamento definitivo da ADC 49, uma vez que se reconheceu desde logo a ausência do fato gerador tributário (circulação jurídica);

(ii) Já para ações propostas após a data de 28.4.2021, a decisão do STF passa a ter efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), autorizando, portanto, a exigibilidade do ICMS sobre as operações realizadas até 31.12.2023 e impedindo a restituição dos valores eventualmente pagos nesse período, mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança.

No caso concreto, a ação foi ajuizada pela agravante apenas em julho de 2021, ou seja, após o marco temporal estipulado pelo STF para o reconhecimento dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade (28.4.2021). Assim, não se aplica à agravante a ressalva prevista pela Suprema Corte, incidindo, consequentemente, a regra geral da modulação com efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, em consonância com o entendimento deste Tribunal.

Para ilustrar:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 259/STJ) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099/STF) reconhece que não há incidência de ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, pois não há circulação jurídica da mercadoria.

4. No julgamento da ADC 49/RN, o STF reafirmou esse entendimento e declarou a inconstitucionalidade da cobrança do tributo sobre tais operações, modulando os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da decisão de mérito (29/04/2021).

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/06/2022, posterior ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual a tributação deve ser mantida até 31/12/2023.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023.

Tese de julgamento: "1. A decisão do STF na ADC 49/RN modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular para que a eficácia ocorra a partir de 1o de janeiro de 2024. 2. Até 31/12/2023, permanece legítima a exigência do ICMS sobre tais operações, salvo nos casos de processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021." (N.U 1023778-07.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, j. 26.2.25)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária apta a ensejar a cobrança de ICMS no transporte interestadual de semoventes entre propriedades rurais do mesmo titular, em razão da modulação de efeitos da decisão proferida na ADC no 49 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transporte de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular caracteriza fato gerador do ICMS, considerando a modulação dos efeitos da ADC no 49; (ii) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1099/STF em ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao modular os efeitos da decisão na ADC no 49, estabeleceu eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 28.04.2021.

4. Ação ajuizada em 2022 não está abrangida pela ressalva prevista na modulação, sendo legítima a incidência de ICMS sobre as operações questionadas até 31.12.2023.

5. Súmula no 166/STJ reafirma a não incidência de ICMS em operações sem transferência de titularidade; entretanto, a modulação dos efeitos pela Suprema Corte prevalece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC no 49 pelo STF impede o afastamento da incidência de ICMS em operações de transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo titular em ações ajuizadas após 28.04.2021, produzindo eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.” (N.U 1015477-71.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 6.12.2024).”

Portanto, não há omissão ou erro na decisão agravada, que expressamente aplicou a orientação vinculante do STF.

O agravante limita-se a reiterar os argumentos já refutados, sem trazer qualquer fato novo que justifique a revisão do entendimento adotado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. AGR: 1009638-96.2019.8.11.0000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. J. 4.10.2020)

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025